Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. LIVRE PACTUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sabe-se que a Lei 12.112/2009, alterou o artigo 39 da Lei 8.245/1991, o qual, passou a considerar a fiança estendida até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei, salvo disposição contratual em contrário.
2. É vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
3. De acordo com o artigo 54 da Lei 8.245/1991 (norma que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos) nos contrato de locação entre lojistas e empreendedores de shopping center as partes possuem ampla liberdade para regular a sua relação.
4. Extrai-se do parágrafo 2o da cláusula 6a, do contrato de aluguel e fiança entabulado entre as partes que são devidos pelo locatário as despesas de Fundo de Promoção, encargos comuns e específicos disciplinados nos documentos mencionados na cláusula 3a, dentre os quais está previsto também o IPTU.
5. Tendo em vista a liberdade de pactuação prevista no artigo mencionado e a previsão contratual do pagamento das despesas como fundo de promoção, encargos comuns e específicos e IPTU, como obrigação do locatário (e consequentemente do fiador), não há que se falar em ilegalidade na previsão da taxa de 5% (cinco por cento) sobre a cobrança e rateio proporcional do IPTU.
6. Da mesma forma, tendo em vista que se trata de contrato de locação entre lojistas e empreendedores de shopping center onde as partes tinham ampla liberdade de pactuação, nos termos do já mencionado artigo 54 da Lei 8.245/1991, entendo ser legal a prefixação de honorários advocatícios de cobrança. Isso porque, o referido contrato fazia previsão no sentido da cobrança de honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito para a hipótese de ajuizamento de ação judicial.
7. Trata-se, portanto, de honorários contratuais, com previsão na própria Lei de regência das locações (artigo 62, inciso II, da Lei número 8.245/1991), sendo autorizada sua cobrança na via extrajudicial.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.